Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que declarou prejudicado agravo interno anteriormente manejado, no qual se pleiteava a concessão da gratuidade da justiça em sede de apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte faz jus à concessão da gratuidade da justiça, apesar de ter recolhido custas iniciais e preparo recursal, bem como se há preclusão lógica apta a afastar o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
5. O recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal sem prévio pedido de gratuidade evidencia a capacidade de arcar com as despesas processuais.
6. O pagamento voluntário do preparo configura preclusão lógica, incompatível com o pedido posterior de concessão do benefício.
7. A renda mensal da agravante, na condição de servidora pública aposentada, afasta a alegação de insuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recolhimento voluntário de custas e preparo recursal configura preclusão lógica e afasta o pedido posterior de gratuidade da justiça. 2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira. 3. A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação efetiva da insuficiência de recursos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o.